Tribunal: TJSP
Processo: 1001209-55.2024.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Indeferimento da gratuidade processual que deve ser mantido em razão de elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Falta de prévio esgotamento da via

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Indeferimento da gratuidade processual que deve ser mantido em razão de elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial. Falta de prévio esgotamento da via administrativa. Desnecessidade. Quadro que não configurava ausência de interesse agir. Existência de outras demandas em face de diferentes instituições financeiras que não implica, por si só, má-fé processual, especialmente em hipóteses de fraude com múltiplos descontos fraudulentos. Decreto extintivo cassado, com o retorno dos autos à origem para continuidade do feito. Recurso provido.